Tribunal: TJPA
Processo: 0044405-42.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044405-42.2014.8.14.0301

APELANTE: GISELLE CRISTINA COSTA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO SEGURADO APÓS EC Nº. 41/2003. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
As regras estabelecidas modernamente serão aplicadas aos óbitos ocorridos após a vigência da EC nº. 41/2003, isso porque as pensões serão regidas pela legislação vigente à época em que o servidor faleceu (
tempus regit actum
). Enunciado nº. 340 da Súmula do STJ.

2.
O segurado faleceu em
07 de novembro de 2005 (doc. fl. 26).

3.
Os Tribunais pátrios já pacificaram o entendimento no sentido de que os pensionistas
têm direito à perceber a totalidade dos vencimentos a que o ex segurado faria
jus
se vivo fosse, tratando-se de falecimento anterior a edição da Emenda Constitucional 41/2003.

4.
Não mais existe a paridade de remuneração entre servidores ativos e inativos desde a EC 41/2003, restando tão somente aos servidores o direito ao reajuste dos benefícios de aposentadoria, a fim de que lhe seja preservado o valor real.

5.
Segundo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a extensão de vantagens concedidas aos servidores ativos para os inativos, pelo critério da isonomia, pressupõe a existência de lei, o que não ocorre no presente caso, na medida em que o aludido abono salarial fora instituído por meio de Decreto Estadual.

6.
Dessa forma, entendo que não merece ser reformada a sentença monocrática, uma vez que aplicou as regras da pensão consoante o disposto na Emenda Constitucional n° 41/2003, já vigente à época do óbito, bem como não incluiu o abono salarial no quantum do benefício previdenciário.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 00044405-42.2014.0301.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM.

APELANTE: GISELE CRISTINA COSTA DOS SANTOS

ADVOGADAS: ANA CAVALCANTE NÓBREGA DA CRUZ OAB/PA 17.842 E CLÉBIA DE SOUZA COSTA OAB/PA 13.915.

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICA: ADRIANA MOREIRA ROCHA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gisele Cristina Costa dos Santos em face da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada ajuizada contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.

A inicial narra que a autora/apelante era dependente do ex-segurado Helder José Siqueira Souto, investigador da polícia Civil do Estado do Pará, falecido em 07/11/2005.

Em razão disso, passou a receber benefício da pensão n.º 10632 a partir de janeiro/2006, sem a parcela denominada abono salarial.

Ajuizou a ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do IGEPREV pugnando a incorporação da parcela abono salarial à sua pensão.

A tutela antecipada foi indeferida (fl. 58), decisão que foi agravada de instrumento pela ora recorrente.

O IGEPREV apresentou contestação (fl. 92).

Houve réplica à contestação (fls. 137-153).

Ministério Público requereu a citação das filhas do
de cujus
(fl. 157/158).

Veio aos autos a informação de que as filhas do ex-segurado já atingiram a maioridade civil, sendo a autora/apelante a única beneficiária da pensão.

Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e procedência parcial da ação (fls. 168/179).

O juízo de piso prolatou sentença e julgou improcedentes os pedidos da autora, bem como extinguiu o feito com julgamento de mérito. Sem custas e e despesas processuais. Fixou os honorários advocatícios em R$1.000,00 (um mil reais), ficando suspensa a cobrança em razão do benefício da justiça gratuita (fls. 180/192).

Irresignada, a autora/recorrente interpôs o presente apelo. Defende que o abono salarial tem natureza de reajuste salarial e deve ser estendido aos pensionistas a teor da Lei Complementar 22/94. Pugna pela reforma da sentença (fls. 198/204).

IGEPREV apresentou contrarrazões ao apelo (fls. 207/208). Defendeu que o STF já pacificou o entendimento de que as pensões posteriores à EC 41 não têm direito à paridade (RE 603.580/RJ).

Certidão de digitalização e conferência dos autos à fl. 214.

Os autos vieram à minha relatoria por prevenção ao agravo de instrumento 0044405-42.2014.814.0301.

Os autos foram remetidos ao douto Parquet
.

É o que importa relatar.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Gira a controvérsia em torno da incorporação da parcela denominada abono salarial à pensão da apelante.

Pois bem.

Disto isso, passo à análise do mérito recursal.

A Emenda Constitucional nº. 41/2003 pôs fim à paridade, que era a garantia constitucional que reajustava os proventos de aposentadoria e as pensões sempre que fosse reajustados os vencimentos dos servidores na ativa, regra esta, prevista no art. 40, §8º, da CF que foi incluída pela EC nº. 20/98.

Hoje, o texto constitucional em seu art. 37, X, garante a irredutibilidade dos proventos, assegurando somente a manutenção do valor nominal, o valor real, através da de sua revisão geral anual, como forma de evitar que a inflação e o decurso do tempo corroam o valor real do pagamento. Para tanto, a revisão deverá ser feita sempre na mesma data e sem distinção de índices, para se manter o poder aquisitivo do valor pago a título de contraprestação pelos serviços.

Essas são as regras aplicadas aos óbitos corridos após a vigência da EC nº. 41/2003, isso porque as pensões serão regidas pela legislação vigente à época em que o servidor faleceu (
tempus regit actum
). No mesmo sentido a jurisprudência do STF e o Enunciado nº. 340 da Súmula do STJ:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1
. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
(...). (RE 1120111 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09-2018)

PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – DATA DO ÓBITO. Aplica-se ao benefício de pensão por morte a lei vigente à época do óbito do instituidor.
(ARE 644801 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 07-12-2015 PUBLIC 09-12-2015)

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

(Súmula 340, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 581)

In casu,
o que se observa dos autos é que o óbito do policial civil se deu posterior à vigência da EC nº. 41/2003, em 07.11.2005, portanto, não tem direito à paridade.

Ademais disso, sabe-se que o abono salarial passou a ser concedido aos policiais militares do Estado do Pará através do Decreto Estadual n° 2.209/97, posteriormente alterado pelo Decreto n° 2.836/98.

Importante salientar que o abono salarial é uma vantagem pecuniária concedida por recíprocos interesses do serviço público e do servidor, mas sempre será uma vantagem transitória, a qual não se incorpora de qualquer título aos vencimentos. Encontra-se pacificado o entendimento, neste Egrégio Tribunal de Justiça, de que a origem do Abono Salarial não tem natureza alimentar, devido ao seu caráter transitório e emergencial, conforme o art. 2° do Decreto n° 2.836/98,
in verbis
:

"Art. 2º. O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e
não será incorporado
, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor."

Destarte, devido ao fato de não se tratar de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim transitório e emergencial, apenas fazem jus ao seu recebimento os policiais em atividade, de modo que é inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria e pensão.

Veja o que diz o art. 1° do Decreto 2.219/97:

“Fica concedido o abono, em
caráter emergencial
, aos policiais civis, militares e bombeiros militares,
em atividade,
pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil, (...)”

Na mesma linha, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. PENSÃO POR MORTE. AUXÍLIO INVALIDEZ E ABONO SALARIAL. TEMPUS REGIT ACTUM. ÓBITO OCORRIDO EM PERÍODO ANTERIOR A EC Nº 41/2003. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ. PAGAMENTO RETROATIVO RESPEITANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO IGEPREV INSURGINDO QUANTO A ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA. NÃO INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL, DADO CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO NA INATIVIDADE E DE INCORPORAÇÃO DA VERBA. RECURSOS CONHECIDOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSTITUTO(...) 2. A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado; 3. A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, razão pela qual é cabível a incorporação do auxílio invalidez, vez que a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003; 4. -
Em se tratando o abono salarial, de vantagem concedida em caráter transitório e emergencial, apenas é devido para os policiais em atividade, sendo inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria e, consequentemente, na pensão da apelante(...)

(2594595, 2594595, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/05. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR INATIVO. INCORPORAÇÃO E EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO. (..)
2- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, restando impossibilitada a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, de maneira que o autor não faz jus ao recebimento do referido abono;
3- O STF expressa o entendimento de que apenas as vantagens de natureza genérica concedidas, por lei, aos servidores em atividade é que são extensíveis aos inativos na forma do § 8º, do art. 40, da CF/88 (redação anterior à EC 41/2003), o que não é o caso dos autos; (...)

(2407909, 2407909, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-06)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO SALARIAL. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA VANTAGEM AOS INATIVOS. CRIAÇÃO POR MEIO DE DECRETO. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. (...). 2- O Superior Tribunal de Justiça, pacificou que a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido aos Militares da Ativa por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96, impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma. 3- As vantagens concedidas aos servidores em atividade, para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem estar previstas em lei. Assim, como o abono foi instituído por meio de Decreto, bem como, porque tem natureza transitória, não há que se falar em direito à incorporação. Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal. 4- O apelado entrou para a reserva remunerada após a Emenda Constitucional nº 41/2003, sendo inaplicável o direito à paridade de proventos (2305872, 2305872, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-15)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo a sentença na sua integralidade.

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 24/05/2021